Tribunal: TJMT
Processo: 1040398-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040398-54.2021.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: OSNI SCHWAB MATTOZO
RECORRIDA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - ATO JUDICIAL - PREPARO RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL – DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo constitui pressuposto recursal e, portanto, questão de ordem pública passível de ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, antes de esgotada a prestação jurisdicional.
2. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.
3. Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o, do artigo 42, da Lei no 9.099/95, de rigor, o não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040398-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSNI SCHWAB MATTOZO - CPF: 016.358.409-53 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024